Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, com o intuito de modificar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela agravada COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, que deferiu parcialmente a impugnação e determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão ora atacada deixou de considerar o decidido no acórdão n. 1396778 (ID 32642415), que determinou a aplicação da regra da gradação, insculpida no art. 85, §3o do CPC e, outrossim, deixou de fixar os honorários advocatícios sobre o valor em excesso cobrado pela agravada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, para impedir qualquer medida restritiva nos autos do processo de origem. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Na análise dos argumentos apontados pela agravante, entendo que lhe assiste parcial razão. Consoante anotado pelo Juízo a quo na decisão ora atacada, conquanto tenha ocorrido a fixação originária dos honorários advocatícios com base no disposto no §3o do art. 85 do CPC, essa determinação foi objeto de embargos de declaração pela parte agravada, os quais foram parcialmente acolhidos para modificar a base de cálculo da fixação dos honorários, fazendo incidir ao caso a regra do §2o do art. 85, do CPC (ID 92022198 dos autos de referência). Ocorre que, diferentemente do consignado pelo douto magistrado, a base de cálculo foi novamente modificada em sede recursal, amoldando-se ao disposto no §3o do art. 85, e com majoração em 1% (ID 169776987). Posteriormente, referida verba foi majorada em 5%, em sede de recurso especial (ID 169777740). Outrossim, conforme mencionado na decisão atacada, verifica-se uma discrepância razoável entre os valores encontrados pelas partes, o que justificaria a concessão do efeito suspensivo vindicado. Nesse sentido, conquanto acertada a decisão emanada pelo Juízo a quo, no tocante à remessa dos autos à Contadoria Judicial para esclarecimento das controvérsias, entendo que devem ser novamente remetidos ao referido órgão, considerando no entanto, a fixação determinada no acórdão de origem, de forma a ser observado o regramento contido no art. 85, §3o, do CPC inclusive para as majorações posteriores. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a formulação dos cálculos do valor correto, devendo considerar, para tanto, o disposto no art. 85, §3o, do CPC, inclusive para as majorações posteriores, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se.